Tribunal: STF
Processo: ACO 269
Classe: ACO
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-18
Data de publicação: 1982-11-18

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, MOVIDA
POR PESSOA FÍSICA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE DA UNIÃO, PARA INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSORTE ATIVO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO
AO JUÍZO FEDERAL DE ORIGEM.